Tribunal: TJDFT
Processo: 0746398-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Vistos etc. Do que cotejo do que fora alinhado na peça recursal afere-se que o objeto deste apelo cinge-se à elucidação da subsistência de lastro apto a legitimar a extinção prematura do mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência[1], que fora impetrado pelo apelante objetivando, em suma, a asseguração do direito de realizar a terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS, marcada para o dia 17/12/2023, e que imputara, como ato coator, o cancelamento de sua inscrição no certame em razão da falta de pagamento da taxa de inscrição prevista no edital. Aviado o apelo[2] em face da sentença[3] que extinguira, sem resolução do mérito, a ação de segurança ao estofo de que a via eleita seria inadequada à incursão probatória, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE acorrera aos autos, no interregno legal, apresentando contrarrazões[4] ao apelo, agitando, dentre outras questões, a perda do objeto recursal em virtude de ter sido aludido exame efetivamente realizado na data prevista no edital, isto é, em 17/12/2023. Diante dessa apuração, esclareça o apelante, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitara, notadamente diante da perspectiva de que a pretensão que formulara nesta sede recursal pode ter sido superada diante da realização do certame cuja participação, pela via mandamental, pretendera ver assegurada. Sem prejuízo dessa determinação, após a manifestação do apelante ou o transcurso do prazo ora assinalado, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, pois, a despeito da ausência de atuação do Parquet na instância de origem restar justificada pelo indeferimento liminar da petição inicial, sua intervenção, na via recursal, ressai indispensável defronte à existência de interesse de incapaz[5] (CPC, art. 178, inciso II). Intimem-se. Brasília-DF, 14 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição Inicial – ID 55590365 (fls. 4/12). [2] - Apelação – ID 55590389 (fls. 91/103). [3] - Sentença – ID 55590386 (fls. 85/88). [4] - Contrarrazões – ID 55590394 (fls. 108/123). [5] - Documento de ID 55590369 (fl. 16).